Tribunal: STF
Processo: RE 86133
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
MAGISTRADOS DE SÃO PAULO INVESTIDOS NA JUDICATURA APÓS A EDIÇÃO DA
LEI N. 6.057/61, QUE REVOGOU A LEGISLAÇÃO REGULADORA DA CHAMADA
QUARTA-PARTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A SUA PERCEPÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.